Tribunal: TJSP
Processo: 2209242-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Falecimento de coautor - Partilha extrajudicial dos bens já encerrada - Habilitação de herdeiros – Admissibilidade – Crédito exequendo que está sujeito à sobrepartilha - Recurso parcialmente provido.